Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ ANDRADE FLOR - CPF: 724.275.584-00 (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES
DEVIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com pleito de indenização por danos
materiais e
morais,
sob alegação
de vício de consentimento decorrente de erro provocado por terceiro que se fez passar por preposto do banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado por erro essencial induzido por terceiro; (
ii
) se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados; e (
iii
) se estão presentes os pressupostos para a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora c
omprovada
a
existência formal do contrato, com uso de biometria facial e depósito em conta do consumidor, a dinâmica dos fatos revela que a contratação foi conduzida mediante fraude praticada por terceiro que detinha dados
bancários sigilosos do autor, caracterizando vício de consentimento por erro substancial.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz da teoria do risco do empreendimento e da Súmula
n.
479 do STJ, é aplicável, dado o fortuito interno revelado pela falha no dever de segurança quanto ao sigilo de dados dos clientes.

5.
As transferências realizadas para terceiro decorreram do mesmo contexto fraudulento da contratação, não caracterizando culpa exclusiva da vítima, especialmente considerando que os fraudadores demonstraram conhecimento de informações bancárias sigilosas (nome completo, CPF e detalhes das parcelas de empréstimos anteriores), o que atrai o dever de indenizar.

6. Demonstrada a contratação viciada, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição simples dos valores descontados, bem como a reparação por danos morais diante da indevida constrição financeira sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido
,
para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar ind
enização por danos morais em R$ 8.000,00

(oito
mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1. Configura vício de consentimento, por erro substancial, a contratação de empréstimo
consignado viabilizada
mediante fraude praticada por terceiro que se faz passar por preposto da instituição financeira e demonstra acesso a dados sigilosos do consumidor, evidenciando falha no sistema de proteção de dados bancários.

2. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula
n.
479 do STJ, quando a fraude decorre de falha na prestação do
serviço, caracterizando fortuito interno.

3. A transferência do valor contratado a terceiro, decorrente da mesma cadeia fraudulenta, não afasta a responsabilidade do banco.

4. É devida a restituição simples dos valores descontados e a indenização por danos morais, se demonstrada a indevida afetação da esfera patrimonial do consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 93, IX; CPC,
art
s
. 489 e 85, § 2º;
CDC,
art
s
. 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 138, 171, II, 182, 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmulas n. 479, 362 e 54;
REsp
n. 2.077.278/SP, e STJ,
REsp
n. 2.015.732/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
SANDRO LUIZ ANDRADE FL
Ô
R

contra
sentença proferida pelo Ju
iz de Direito
Yale Sabo Mendes
, da
7ª
Vara
Cível d
a

Comarca de
Cuiabá
,

que nos autos da
Ação
Declaratoria

d
e Inexistência
d
e Relação

Juridica
Cumulada
c
om Pedido
d
e Danos Morais
c
om

Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência

movida
em
desfavor
de
BANCO PAN S.A.
, j
ulgou

improcedentes os
pleitos
iniciais

(id.
282914382
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de fundamentação adequada na sentença, o que ensejaria sua nulidade.

Alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado, resultando em erro insanável na formação do contrato.

Argumenta que a sentença deixou de analisar integralmente o conjunto probatório, especialmente a evidência de que a mesma empresa que realizou a ligação telefônica para formalizar o contrato de empréstimo também solicitou o depósito do valor creditado
a
terceiro, induzindo-o a
o
erro.

Aponta inconsistência na cadeia de formação do negócio jurídico, afirmando que sua vontade foi viciada por erro substancial, o que tornaria o contrato nulo por vício de consentimento.

Esclarece que tanto o crédito efetuado pelo banco quanto a transferência por ele realizada ocorreram
na mesma data
,

e
não no intervalo de
21
(vinte e um)

dias como considerado pela sentença.
Destaca que em 21 de abril de 2022 foi lavrado apenas o Boletim de Ocorrência, enquanto os depósitos foram solicitados durante a
própria
ligação
telefônica
que formalizou o empréstimo.

Contextualiza que atualmente é comum a celebração de contratos consignados via

WhatsApp
, explicando que estelionatários, fingindo-se prepostos do correspondente bancário do recorrido, prometeram cancelar descontos em folha e quitar contratos anteriores. Para isso, solicitaram que clicasse em um link, habilitasse a
câmera
do celular e enviasse foto do rosto e
de seus
documentos pessoais.

Ressalta que não tinha a intenção de contratar empréstimo consignado e que, após a instituição financeira creditar R$ 32.264,00 (trinta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais) em sua conta, o estelionatário, alegando
“
erro no sistema
”
e se fazendo passar pelo
recorrido
, solicitou que realizasse transferências no
s
valor
es
de R$ 16.
000,00 (
dezesseis
mil reais) e
de R$ 13.228,00 (treze mil duzentos e vinte oito reais), informando-lhe que a diferença remanescente poderia ficar com ele a título de restituição pelos transtornos até então
sup
ortados
.

Registra
que o
link
enviado pertence ao
recorrido
e questiona a responsabilidade da instituição, arguindo que esta deveria esclarecer se o número telefônico responsável pelo envio é de sua propriedade. Acrescenta que, se confirmada esta hipótese, o banco deveria apresentar o histórico das conversas e justificar a solicitação de transferência; caso contrário, explicar como se formalizou o contrato que originou os descontos em seu soldo.

Defende que o erro substancial torna o negócio anulável, e que a utilização do mesmo canal para formalizar o contrato e solicitar as transferências
evidencia erro essencial, demonstrando que o procedimento não atendeu aos
requisitos

de
clareza e autonomia necessários à manifestação de vontade válida.

Com essas considerações, postula
o reconhecimento do erro substancial que impediu o aperfeiçoamento válido do negócio jurídico, a declaração de nulidade do contrato
de empréstimo consignado
por vício de consentimento, a inexistência do débito contestado e a condenação do banco
recorrido
ao pagamento de danos materiais, morais, custas processuais e honorários
advocatícios
.

O
apelado
apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.
De forma subsidiária, requer, na hipótese de acolhimento parcial do apelo, a restituição dos valores eventualmente pagos de forma simples, bem como a fixação de eventual indenização por danos morais em quantia moderada, a ser arbitrada com base na raz
oabilidade e proporcionalidade
(id.

282914386
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

De início, ressalto que,
embora
o apelante não tenha arguido a questão como preliminar, se trata de matéria prejudicial de mérito, motivo pelo qual
passo a apreciá-la
.

O
recorrente
suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o julgado não analisou a prova crucial de que a mesma ligação telefônica foi utilizada tanto para formalizar o empréstimo quanto para solicitar as transferências, além de ter partido da premissa equivocada de que as transações ocorreram 21
(vinte e um)
dias após o depósito, quando foram realizadas no mesmo dia da contratação.

Razão não lhe assiste
.

Com efeito, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o Magistrado enfrentado os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

Da leitura dos autos, constata-se que o julgador examinou o conjunto probatório e concluiu pela existência e validade do contrato de empréstimo, baseando-se em documentos como a cédula de crédito
bancário firmada
em nome do autor,
su
a assinatura digital realizada mediante biometria facial
,
seus documentos pessoais
e
o comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária.

De fato, a
inda que não tenha abordado expressamente cada argumento da parte autora
, como o de que a
mesma ligação telefônica foi utilizada

para formalizar o negócio e
s
olicitar o depósito
,
tal omissão não compromete a coerência nem a suficiência da motivação, tampouco impede a compreensão da controvérsia.

Por certo, o
art. 93, IX, da Constituição
da República
, assim como o art. 489 do Código de Processo Civil,
exigem
que a decisão judicial seja fundamentada, mas não impõem ao julgador o dever de apreciar exaustivamente cada documento ou argumento apresentado pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Quanto à referência temporal constante da sentença, embora imprecisa,
entendo que
não compromete a
ratio

decidendi
adotada, segundo a qual a conduta do autor
,
ao realizar transferências expressivas para terceiro estranho à relação jurídica
,
rompeu o nexo causal entre o suposto vício e o dano alegado.

Dessa forma, não se verifica omissão ou deficiência capaz de ensejar nulidade do
decisum
, razão pela qual
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
SANDRO LUIZ ANDRADE FLÔR

ajuizou
Ação
Declaratoria
de Inexistência de Relação
Juridica
Cumulada com Pedido de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
BANCO PAN S.A.
,
pretendendo a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente de cédula de crédito bancário, sob o argumento de que não houve manifestação válida de vontade, por ter sido induzido em erro por terceiros que, se passando por prepostos da instituição financeira, o teriam levado à contratação mediante fraude. Requereu, ainda, a inexigibilidade do débito de
R$ 32.264,00 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e
quatro reais),
equivalente
ao valor do
instrumento,
a restituição das parcelas descontadas entre maio de 2023 e janeiro de 2024, além das vincendas no curso do processo, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no
importe

de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(id.
282911458
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedentes os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Quanto ao
pedido de produção de prova oral
pela parte
Requerida, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas prova.

Logo, se o julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO
pedido produção de prova oral.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

PRELIMINARES.

DENUNCIAÇÃO A LIDE.

A parte Autora alega que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado, e que teria devolvido os valores que recebeu referente ao negócio jurídico a Carla
Eledi
dos Santos, que se beneficiou dos valores, bem como foi a responsável por todo o deslinde do casuístico, é necessário que a mesma integre o polo passivo da demanda, entretanto, nesse quesito o argumento não prospera, uma vez que a instituição financeira pode ajuizar ação de regresso para reaver eventuais prejuízos
decorrentes da sua atividade ou de seus correspondentes bancários.

Ainda que assim não o fosse, por força do art. 88 do CDC, ao menos em regra, vedada a denunciação da lide nas demandas eminentemente consumeristas.
(...)

Logo,
REJEITO
a prefacial de denunciação da lide.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Alega a parte Ré a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui nenhuma responsabilidade na devolução de valores sem seu conhecimento, anuência ou participação no contrato celebrado pela parte Autora e terceiro.

Baldado ao argumento trazido, a irresignação não prospera.

Consoante prevê a legislação consumerista, todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor a teor do que prescreve os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC, vez que aos olhos do consumidor, vale a aparência de que o contrato mesmo intermediado ainda que por terceiro, contam com a participação desta.

Isso porque, embora não tenha participado diretamente na devolução valor do empréstimo pactuado entre a parte Autora e terceiro, realizou os descontos nos proventos previdenciários da parte Autora regularmente, relativamente aos valores cobrados e contestados, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a legalidade de tais descontos.
(...)

A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:
(...
)

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido da parte autora, não havendo que falar em sua ilegitimidade passiva.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida.

Inexistindo
outras preliminares
, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é o destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente busca a suspensão dos descontos, com a consequente condenação do Réu em danos materiais e morais, além da devolução em dobro do valor descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado em seus proventos em favor do banco primeiro Requerido, que alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo com valor creditado em sua conta corrente bancária, após, contato com preposto da parte Ré efetuou a transferência via
TED do aludido valor creditado em sua conta bancária a terceiro.

A parte Requerida de uma forma geral aduz que o empréstimo consignado via biometria facial (self) em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus proventos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Neste contexto, o banco Réu acarreia aos autos cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento (Id. 160530300), documentos pessoais apresentados na contratação do crédito com assinatura por biometria facial (Id. 160530301) e depósito crédito em conta corrente
bancaria
em nome da parte Autora (Id. 160530304).

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo banco Réu.

Analisando detidamente os autos, mais precisamente recibo transferência (Id. 160530304), valor empréstimo fora depositado pelo banco Réu na conta corrente da parte Autora do Banco do Brasil em 05/04/2022, sendo
transferido
eletronicamente (TED), transferências essas realizadas via cartão e senha do correntista, na data de 26/04/2022, tendo como beneficiária/favorecida Carla
Eledi
dos Santos (Id. 139883571), pessoa estranha da relação jurídica entabulada originariamente.

Neste contexto, centrando os olhos ao conteúdo descrito na peça de ingresso, denota-se das provas carreadas aos autos que o valor emprestado esteve na conta corrente da parte Autora e que foi disponibilizado em transferência bancária (Id. 139883571), realizado a terceira pessoa ao qual alega que desconhece, mas confessa que enviou valor a terceiro beneficiário (Carla
Eledi
dos Santos 11509183736), passando despercebido pelo Autor (Id. 139882485 – Fls. 07).

Ademais o que se observa de todo esse imbróglio, que a parte Autora realizou transferência de valor creditado em sua conta corrente, o fez da quantia depositada/emprestada
a
terceiro, que não a instituição financeira titular do empréstimo, ora banco Requerido, o que descaracteriza a ocorrência de fortuito interno, ausentando qualquer responsabilidade por falha na prestação do serviço a ser atribuída ao banco Réu, a ensejar qualquer punição por falha na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar, que, apesar da responsabilidade objetiva da parte Requerida pela qualidade dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor, só existirá a culpa diante da prova do defeito ou falha e do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados,
sobretudo na hipótese de não restar demonstrada a participação de seus prepostos na aludida transferência valor creditado entre a parte Autora e terceiro, amoldando-se a situação à excludente decorrente da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, prevista no inciso II, §3º, do artigo 14, do CDC.

No caso dos autos, não há ilícito algum a identificar, de onde decorre a impossibilidade de cogitar da responsabilidade pela reparação de danos de ordem material/moral, tampouco comprovou que o link que foi enviado ao Autor, pertence ao banco Réu, conforme alardeada na exordial, uma vez que a prova produzida, na verdade, não demonstra qualquer participação ou culpa do banco Requerido ou a comprovação de qualquer relação com a pessoa/terceiro que recebeu a transferência do valor creditado (Id. 139883571) ou fez parte da relação contratual, descrita (Id. 160530300).
(...)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia
a
parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco Requerido.
(...)

Assim, a análise do conjunto probatório permite alcançar o convencimento de que houve culpa exclusiva da parte Autora no evento, demonstrando ingenuidade incomum para o homem médio,
que após receber crédito em conta bancário de empréstimo consignado, sem o devido conhecimento, anuência ou participação do banco Requerido, não tomou a cautela necessária e realizou espontaneamente transferência de valor
da operação para terceiro pessoa via TED, desconhecido da avença e completamente alheia ao
negocio
jurídico entabulado.
(...)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Neste diapasão, no que concerne
ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, por si, não é capaz de ensejar a reparação.
(...)

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano.

Logo, não configurada com claridade solar a culpa da parte Requerida no evento danoso, igualmente descabida a indenização por danos materiais e morais perseguidos.

Sendo assim, não demonstrados os requisitos de procedência, já que demonstrada a contratação, deve a pretensão inicial ser julgada totalmente improcedente.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente SANDRO LUIZ ANDRADE FLOR, em face do BANCO PAN S.A., e por consequência,
REVOGO
tutela de urgência parcialmente concedida (Id. 141247123), ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo consignado pactuado com transferência de valor por culpa exclusiva do consumidor a terceiro.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Proc
esso Civil
.
(
...)”
.
(id.
282914380
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
objetiva que sejam reconhecidos
o erro
substancial que
comprometeu a formação válida do negócio jurídico

e
a nulidade do contrato
de empréstimo consignado
por vício de consentimento
, com a consequente declaração de
inexistência do débito
objeto da lide e
a condenação
d
a instituição financeira
ao pagamento de danos materiais, morais, custas processuais e honorários
advocatícios
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
comporta
provimento
.

De
proêmio
, cumpre
salientar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo,
devendo ser aplicadas ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, a controvérsia central do recurso
reside
na verificação da ocorrência de vício de consentimento na formação do contrato de empréstimo consignado
.

O apelante sustenta ter sido vítima de fraude, sendo induzido a erro por terceiros que,
valendo
-se da mesma ligação telefônica
utilizada para formalizar o negócio jurídico, solicitaram-lhe a transferência dos valores creditados em sua conta
.

A respeito
, c
umpre
desta
car
que o banco apelado logrou demonstrar a existência formal do contrato, mediante apresentação de cédula de crédito bancário com a validação biométrica facial do autor, bem como o depósito dos valores em sua conta bancária.

Contudo, o elemento crucial para o desenlace da controvérsia

refere-se à dinâmica da fraude alegada pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos, o autor foi abordado
, via aplicativo
WhatsApp
,
por
suposto analista financeiro que seria
preposto d
e
correspondente bancário do
BANCO PAN S.A.
, prometendo-lhe
reduzir o valor de contratos anteriores, com postergação de prazo e “
troco
” de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Para tanto,
foi
solicita
da a
realiza
ção de
procedimentos de validação biométrica através de um
link
, culminando na contratação não intencional do empréstimo.

Desse modo, o ponto nodal da controvérsia se consubstancia na constatação de que as transferências bancárias realizadas pelo autor para terceiro estranho à relação jurídica (Carla
Eledi
dos Santos) decorreram da mesma cadeia de atos fraudulentos iniciada com a contratação, induzida por terceiros que se apresentavam como representantes do banco, circunstância que, diferentemente do consignado na sentença, evidencia a continuidade da conduta fraudulenta e não uma ação independente e autônoma do consumidor.

Nos termos d
a Súmula n. 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Por certo,
o banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
apenas
se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso em exame, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, mas sim a ocorrência de fortuito interno, caracterizado pela falha no dever de segurança da instituição financeira, que não
implementou
mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações sobre empréstimos anteriores do consumidor.

Deveras,
o conhecimento detalhado de
informações
bancári
a
s sigilos
a
s do apelante revela vulnerabilidade do sistema de proteção de dados da instituição financeira, inserindo-se na teoria do risco do empreendimento.

A teor
do que se observa dos documentos juntados aos autos (id. 282911468 - págs. 19/75), durante a tratativa para suposta substituição dos contratos de empréstimo por outro de condição alegadamente mais vantajosa e com promessa de valor residual, o suposto agente financeiro demonstrou possuir informações privilegiadas ao comunicar ao apelante, com precisão, seu nome completo, número de CPF e detalhes específicos das parcelas vigentes referentes aos empréstimos anteriormente contraídos, conforme se verifica no seguinte trecho da conversa:

Tais informações, de caráter sigiloso, cuja origem o banco recorrido não logrou elucidar nos autos, revelam falha em seu dever de proteger adequadamente os
dados cadastrais e financeiros de seus clientes.

Com efeito, a
posse dess
e
s
dados p
elos fraudadores não só conferiu verossimilhança à abordagem realizada, como também foi determinante para induzir o consumidor em erro, fazendo-o acreditar que estava, de fato, tratando com preposto da instituição financeira.

À vista disso, resta nitidamente caracterizado
o fortuito interno, inserido
na teoria do risco do empreendimento, do qual decorre a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo esta inerente à atividade desenvolvida pelo banco e que, por sua natureza, não pode ser transferida ao consumidor, reconhecidamente a parte hipossuficiente da relação jurídica
.

Assim,
é
evidente o erro substancial que viciou o consentimento do apelante, recaindo sobre elemento essencial do negócio jurídico - a própria finalidade da contratação.

Efetivamente, a
manifesta discrepância entre a vontade real e a declarada, induzida por manobra fraudulenta que permeou todo o processo negocial, torna anulável
a avença
, nos termos dos artigos 138 e 171, II, do Código Civil.

Para mais
, a instituição financeira se beneficiou da contratação viciada ao
efetuar
descontos na folha de pagamento do
a
utor
,
falh
ando
com seu dever de fiscalizar e controlar adequadamente suas operações, prepostos e sistemas. Ao
descumprir este encargo de vigilância
, permitindo que terceiros atuem em seu nome e validando operações irregulares, deve responder
objetivamente
pelos
prejuízos
causados ao consumidor
, parte vulnerável da relação jurídica estabelecida
.

Sobre o tema da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fraude praticada por terceiros no âmbito de relações de consumo, veja-se entendimento já exarado pelo STJ:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos
morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp
2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras
conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado
“
golpe do boleto
”
, uma vez que
os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários
sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento)
.

7.
O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ,
REsp
n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023)
- original sem destaques
.

Na hipótese,
verifica-se que o banco apelado não conseguiu demonstrar a
implementação
de medidas de segurança eficazes para proteger os dados de seus clientes e impedir que terceiros se passassem por seus prepostos, configurando-se hipótese típica de fortuito interno que atrai sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor
.

Ainda, vale
dizer
que a
transferência bancária realizada pelo
recorrente
a terceiro é consequência direta do mesmo ardil que o levou a contratar o empréstimo, não podendo ser considerada conduta autônoma suficiente para caracterizar culpa exclusiva da vítima.

Logo
, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como a necessidade de reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Deveras, a
declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 182 do Código Civil, impõe o retorno das partes ao estado anterior, com
a restituição dos valores pagos e a cessação dos descontos, além da indenização pelos danos experimentados.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento das parcelas descontadas, na forma simples, porquanto não demonstrada
a
má-fé do banco apelado, requisito indispensável para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados
in
re

ipsa
, pois o consumidor foi vítima de fraude que resultou em descontos indevidos em seus proventos, comprometendo seu orçamento mensal.

De fato
, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica
na hipótese, uma vez que os débitos
afeta
ram
diretamente a disponibilidade financeira do consumidor, violando
o

direito de autodeterminaç
ão sobre seus próprios
recursos.

A propósito, “
s
e demonstrada
a
existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
”
(
STJ,
REsp
n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, releva mencionar

que seu arbitramento exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto,
considerando
a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada

e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Desse modo, tendo em vista
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da medida,
fixo
o importe de

R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,

valor que atende às peculiaridades do caso concreto
, além do
caráter disciplinar
e
ressarcitório
da condenação
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANDRO LUIZ ANDRADE FLÔR
,
para
d
eclarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as par
tes, por vício de consentimento, e a
inexist
ência do
débito dele decorrente
.

Consequente
mente
, c
onden
o
o banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores descontados dos proventos do apelante em razão do contrato anulado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês desde
a citação
.

C
ondeno
também a instituição financeira recorrida
ao
p
agamento da quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais
) a título de indenização por danos morais,

acrescidos de correção monetária pelo INPC
a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês

a partir
do evento danoso (Súmula
n. 54 do STJ)
.

Saliente-se que
os cálculos
devem
observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 pass
ou
a produzir efeitos, após o que
a
correção monetária e

os juros de mora,
tanto
dos danos materiais
quanto dos
morais, deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406,
ambos
do CC.

Por corolário lógico, inverto
os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §

2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025